Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705770-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Informações Preliminares O impetrante impetrou um primeiro Mandado de Segurança, o qual teve por mim indeferida a Petição Inicial. Entretanto, a própria Administração Pública procedeu à nomeação do impetrante, com base com a documentação apresentada e apresentada naquele Mandamus. Com base nesse ato administrativo, o administrado desistiu do Agravo Interno movido contra minha Decisão Unipessoal de negativa de seguimento do Mandado de Segurança e o processo foi arquivado. Surpreendentemente, a Administração Pública mudou de opinião e excluiu o impetrante do Concurso. Não vou indeferir a Inicial desta vez. Determino a autoridade impetrada se manifeste sobre o inteiro teor deste Mandado de Segurança, no prazo de 3 (três) dias, contados da intimação pessoal por Oficial de Justiça, notadamente sobre as razões pelas quais admitiu a documentação do impetrante e depois o excluiu do Certame. Notifique-se, no mesmo ato, para prestar as Informações integrais, previstas na Lei do Mandado de Segurança. Confiro medida cautelar, com base no Poder Geral de Cautela do Magistrado, e DETERMINO a reserva da vaga pretendida pelo concorrente, até a apreciação definitiva da liminar. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Com as Informações preliminares, ou passado o prazo de prestá-las, façam-me conclusão, de imediato. Expeçam as diligências necessárias para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista ainda nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Brasília, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, a 1h1min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator